Tribunal: CARF
Processo: 16327.721639/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721639/2013-11
ACÓRDÃO
1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
LEI
No
9.430/1996.
DEDUTIBILIDADE. GLOSA POR TOTAIS. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Para fins de dedutibilidade das perdas no recebimento de créditos (PCLD),
a legislação exige a identificação individualizada das operações
inadimplidas e o cumprimento dos requisitos de cobrança administrativa
ou judicial (Lei no 9.430/96). É improcedente o lançamento fiscal que
promove a glosa das despesas baseando-se em comparação genérica de
valores totais mensais, utilizando arquivos de dados incompatíveis ou
desconsiderando a documentação auxiliar (mídia digital) apresentada pelo
contribuinte que detalha os contratos. A fiscalização tem o dever de
confrontar individualmente os créditos deduzidos com a base fática
apresentada. A glosa realizada por estimativa ou por amostragem global,
sem identificar quais contratos específicos deixaram de cumprir os
requisitos legais, padece de vício material por insegurança na
determinação da infração.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO MATRIZ.
A decisão que cancela o lançamento de ofício do IRPJ (matriz) por vício
material ou falta de provas estende seus efeitos, automaticamente, ao
lançamento reflexo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
dada a identidade de base fática e de elementos de convicção.

Fl. 682432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar a ele provimento, cancelando integralmente o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Ricardo Piza di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que julgou a Impugnação parcialmente
procedente.
O Auto de Infração foi lavrado constituindo crédito tributário de IRPJ e CSLL,
referente ao ano-calendário de 2008. A exigência decorreu da apuração de duas infrações.
A primeira, trata-se de omissão de Receita Financeira (Encargos Vencidos até 60
dias), pela não apropriação, em conta de resultado, dos encargos financeiros (juros de mora e
multa) incorridos sobre créditos vencidos e não pagos, nos primeiros sessenta dias do vencimento,
caracterizando omissão de receita a ser adicionada ao Lucro Real (Art. 373 RIR/99). A base de
cálculo incialmente foi apurada no montante de R$ 19.112.217,00.
A segunda infração, correlacionada com a primeira, consiste na dedução de
despesas com perdas em operações de crédito em valor superior ao permitido pela legislação (Art.
9o, § 1o, II, 'a', da Lei no 9.430/96). O valor glosado inicial foi de R$ 566.247,73.
A Recorrente, em sua Impugnação, alegou a nulidade do AI por erro de qualificação,
sustentando que toda a receita estava registrada e que a autuação configuraria, no máximo,
postergação de tributos, e não omissão de receita. Requereu, ainda, a produção de perícia
contábil. No mérito, defendeu a regularidade de sua contabilização e a improcedência das glosas
de despesas de perdas.
Fl. 682433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
3
Em primeira instância, o órgão julgador (DRJ/CTA) determinou duas diligências. Em
resposta às diligências, a fiscalização retificou as bases de cálculo, reduzindo a base da segunda
Infração de R$ 566.247,73 para R$ 171.026,53.
O Acórdão da DRJ, contudo, rejeitou as preliminares (nulidade e perícia) e manteve
as exigências fiscais nos valores recalculados.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando as preliminares
de nulidade por erro de qualificação e no mérito, demonstrou que este CARF já havia na época
julgado outras autuações suas, em relação à outros períodos de apuração, com total provimento
do recurso. Posteriormente juntou o laudo da KPMG Tax Advisors Ltda., para reforçar a tese de
postergação e a higidez dos procedimentos contábeis.
Esta turma converteu o julgamento em diligência por duas vezes (Resoluções no
1402-000.407 e no 1402-001.592) para que a autoridade fiscal analisasse a documentação
acostada pela Recorrente, focando na Infração 1 (Omissão/Postergação).
Recorrente manifestou-se sobre o Relatório de Diligência, reiterando que o AI
deveria ser integralmente cancelado por erro de tipificação e por ter recolhido os valores devidos.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Auto de Infração que lançou IRPJ
e à CSLL do ano-calendário de 2008, que originalmente constituiu um crédito tributário de R$
17.329.643,18.
A recorrente exercia atividade de administração de cartão de crédito. Em razão de
eventuais inadimplementos do pagamento das faturas, a recorrente, como toda administradora
de cartão, auferia receitas decorrentes destes inadimplementos, por meio de multas e juros
estipulados nos contratos firmados com seus clientes. Assim, após o vencimento da fatura, em
caso de não pagamento, a recorrente teria direito à exigência de multa de 2%, além de encargos
por atraso de 15% ao mês.
O procedimento de Fiscalização centrou-se na verificação da regularidade da
tributação destas receitas financeiras e na correta dedução das perdas no recebimento dos
créditos.
Fl. 682434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
4
Encerrada a Fiscalização, foi atribuída à recorrente o cometimento de duas
infrações.
A primeira foi classificada como omissão de receita sob a alegação de que a
Recorrente “não segue os ditames da lei comercial e tampouco da legislação fiscal” ao não
apropriar encargos financeiros pro rata temporis a partir do vencimento do crédito. Esta infração
foi apurada pelo valor de R$ 19.112.217,00.
A Recorrente, desde a Impugnação, alega o equívoco desta acusação, afirmando
que a receita foi devidamente registrada e oferecida à tributação no momento do recebimento
(regime de caixa), e que isto configuraria, no máximo, a postergação do recolhimento do tributo, e
não omissão de receitas.
A segunda infração consistiu na alegação de que houve indevida dedução de
despesas de perdas com operações de crédito, posto que a empresa teria considerado na DIPJ
uma dedução superior à permitida em lei, no valor inicial de R$ 46.118.873,82, quando o correto,
segundo a Fiscalização, seria de R$ 45.552.626,09.
Durante o transcorrer deste processo, houve a realização de quatro diligências,
sendo que duas realizadas pela DRJ e duas neste CARF, por determinação desta turma. O presente
voto é decorrência do retorno da última diligência realizada.
Trataremos as infrações separadamente em dois capítulos, onde abordaremos a
realização das diligências e os resultados.
DA OMISSÃO DE RECEITA
Conforme relatado, como administradora de cartão de crédito, a Recorrente aufere
receitas de juros e multas sobre o inadimplemento das faturas.
Afirma a autoridade fiscal, acertadamente, que estas receitas devem ser
computadas no resultado a partir do vencimento, respeitando o regime de competência.
Como é sabido, estes créditos a receber de encargos financeiros (receitas
financeiras de multas e juros), vencidos e ainda não pagos, a partir de dois meses do vencimento,
podem ser excluídos do lucro líquido para fins de determinação do Lucro Real, nos termos do Art.
11 da Lei n.o 9.430/1996.
No entanto, o valor total das faturas, ou seja, a totalidade do crédito, incluindo-se
os encargos financeiros, que não tenha sido pago após seis meses e dentro dos critérios do artigo
9o, §1o, inciso II “a” da lei 9.430/1996, como os créditos aqui tratados, podem ser deduzidos do
lucro, obedecendo a contabilização estabelecida pelo artigo 10, ou seja, lançando a despesa (“a
débito de conta de resultado”) e estornando o lançamento do ativo (“a crédito: I - da conta que
registra o crédito..”):
“ Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
Fl. 682435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
5
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;”. Lei 94630/1996, na redação vigente na época dos fatos.
Assim, nos termos do artigo 11 da lei 9.430/1996, é possível a exclusão temporária
do valor dos encargos financeiros, e após seis meses é possível a exclusão da totalidade do crédito
decorrente das faturas de cartão.
Portanto, o ciclo de tributação/baixa de receitas é assim definido pela legislação:
1. Apropria-se o valor da receita financeira, obedecendo o regime de
competência, a partir do vencimento da fatura;
2. Permite-se a exclusão temporária dos encargos financeiros após dois meses
de atraso (Art. 11);
3. Permite-se a baixa definitiva (perda) após seis meses de inadimplemento
(Art. 9o).

Assim, para o cálculo dos juros e multa que deveriam ter sido contabilizados, a
Fiscalização afirma ter utilizado o arquivo "Titulares a Receber" fornecido pelo contribuinte.
Alega que excluiu todos os créditos que estavam vencidos há mais de até 60 dias
(em função do artigo 11 da lei 9.430/19961) e mantendo todos os vencidos até este prazo, tudo
para apurar o valor total das receitas que deveriam ter sido contabilizadas em cada mês.
No entanto, e já adiantando a minha visão sobre o caso, há um erro metodológico
do Fisco nesta apuração, pois artigo 11 da lei 9.430/1996, ao tratar dos créditos de até cinco mil
reais passíveis de dedução, utiliza o prazo de dois meses, não os 60 dias utilizados nos cálculos que
fundamentaram a autuação:
“Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu
recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para
determinação do lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o
crédito, contabilizado como receita, auferido a partir do prazo definido neste
artigo.”
Não há muito o que dizer quanto aos evidentes erros de apuração que decorrem
disto, pois o prazo em meses utiliza o mesmo dia do mês, quanto que a contagem em dias sofre a
influência dos anos bissextos e dos meses de 30 e 31 dias.
Ao final, a fiscalização apurou que o contribuinte "não segue os ditames da lei
comercial e tampouco da legislação fiscal", pois não apropriava os encargos financeiros auferidos

1 Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu recebimento, a pessoa
jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para determinação do lucro real, o valor dos encargos
financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado como receita, auferido a partir do prazo definido neste
artigo.
Fl. 682436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
6
a partir do primeiro dia de vencimento do crédito em conta de resultado, e, por conseguinte, não
os oferecia ao lucro real.
O procedimento adotado pela empresa foi classificado como omissão de receitas,
totalizando um valor tributável de R$ 19.112.217,00 em 31/12/2008:
“DO VALOR TRIBUTÁVEL E ENQUADRAMENTO LEGAL
Para apuração correta dos encargos financeiros, incidentes sobre o crédito
vencido e não pago, nos primeiros sessenta dias do seu vencimento, utilizamos o
arquivo denominado "Titulares a Receber" dos meses de dezembro de 2007 até
dezembro de 2009, entregues pelo Contribuinte, a esta fiscalização, em
14/11/2013, conforme carta datada de 12/11/2013, contendo a relação de todos
os créditos que compõe a conta COSIF 1.8.8.80.20.03-4, no período. Para o cálculo
dos encargos financeiros foram utilizadas as informações constante das faturas
mensais que são: juros de mora de 15% am, aplicados sobre o valor principal a
partir do primeiro dia do vencimento e até 60(sessenta) dias do vencimento nos
termos da legislação fiscal.
Na tabela abaixo reproduzimos os valores apurados que segundo a
legislação fiscal vigente deveriam ter sido adicionados ao lucro liquido no ano
calendário de 2008.

O procedimento adotado pelo contribuinte não tem amparo legal e
caracterizou omissão de receita, pela falta de contabilização no Lucro Líquido do
Exercício, no ano calendário de 2008, de receita encargos financeiros incorridos
sobre crédito vencido e não pago, nos termos do art. 373 do RIR/99:”
Foram assim lançados o IRPJ e CSLL sobre esta base de cálculo.
Como dito, ainda na sua Impugnação, a Recorrente arguiu, preliminarmente, a
nulidade do Ainf por vício formal, sustentando a ausência de descrição clara e precisa dos fatos e
metodologia de cálculo. No mérito, alegou que a infração sobre encargos financeiros se tratava de
postergação de tributos e não de omissão de receitas, pois os valores seriam reconhecidos no
recebimento.
Sobre o montante, alegou a defesa que a autoridade fiscal considerou
equivocadamente que toda a sua carteira de clientes estaria inadimplente, “como se toda a
Carteira estivesse vencida“ , como se nenhum cliente houvesse pagado as faturas no vencimento.
A DRJ, ao analisar o feito, reconheceu a falta de pormenorização nos critérios de
cálculo da fiscalização, tanto que na primeira oportunidade converteu o julgamento em diligência
(Despacho n.o 15 em 31/03/2014), no qual consignou que "não foi possível verificar de forma
pormenorizada" a apuração das bases de cálculo, solicitando as memórias detalhadas (fls. 119 e
120 dos autos).
Fl. 682437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
7
Os quesitos formulados pela DRJ detalham informações, que, a nosso ver, deveriam
ter sido respondidas no auto de infração:
“1) Memória de cálculo mensal dos juros sobre os créditos vencidos e não pagos,
demonstrando o valor, vencimento, os encargos financeiros (%) e a receita
financeira omitida (cuja totalização dos doze meses é R$ 19.112.217,00);
2) Memória de cálculo mensal com o detalhamento do valor de R$ 566.247,73,
glosado por não se enquadrar nas hipóteses do art. 9o da Lei no 9.430/96;
3) Esclarecimentos a respeito do entendimento da fiscalização sobre a utilização
do percentual de 15% a título de juros remuneratórios sobre os créditos vencidos;
4) Confirmação por parte da fiscalização de que “todas as operações da empresa,
com titulares de cartão tem valor inferior a R$ 5.000,00 e são créditos sem
garantia” (fl. 026);
5) Encaminhar cópias reprográficas das faturas mensais e dos contratos
mencionados na folha 23 dos autos (Termo de Verificação Fiscal);
6) Demais esclarecimentos que entender necessários.”

Não há como discordar da observação dos julgadores da DRJ de que o auto de
Infração carece de detalhes essenciais. Pela leitura dos autos, vemos que nada há da primeira até
a folha 28, onde se encontra a última página do TVF, que demonstre ou detalhe a memória de
cálculo utilizada pela Fiscalização que justifique ou explique os alegados R$ 19.112.217,00 que
deveriam, sob a visão do Fisco, ter sido tributados pela empresa, o que inclusive justifica as
quesitos formulados nesta primeira diligência.
Os quesitos formulados pela DRJ são relevantes, mas deveriam constar no TVF,
ainda que em um anexo, para que a defesa pudesse contradize-los se achasse conveniente.
Em atendimento à diligência, a Fiscalização retificou as bases de cálculo originais,
reconhecendo equívocos, como a contagem incorreta dos dias de atraso. O valor desta Infração 1
foi ajustado para R$ 19.002.529,18.
O que se seguiu nas sucessivas diligências configura, em essência, uma constituição
tardia e corretiva do crédito tributário, em clara preterição do direito de defesa da Recorrente.
Inclusive, neste ponto, destaco o texto do voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
designada redatora do voto vencedor do Acórdão 1101.001.225, que em sessão de 02/12/2014
deu provimento à recorrente, ainda com a razão social SOROCRED CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, em processo 16327.001717/2010-14, que trata das mesmas acusações aqui
tratadas, mas em relação ao 4o trimestre de 2005. A Conselheira Edeli refuta qualquer proposta de
diligência, pois, na sua visão, isto significaria complementar elementos da acusação:
“Em tais condições, a eventual conversão do julgamento em diligência para
confrontação das informações utilizadas pela autoridade fiscal e dos
Fl. 682438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
8
demonstrativos em arquivos magnéticos apresentados na defesa se prestariam a
complementar as análises fiscais que não foram desenvolvidas antes do prazo
decadencial”.

Concordamos plenamente com a visão da Conselheira Edeli Bessa. O exercício do
direito de contestar o Auto de Infração impõe ao sujeito passivo o dever de se contrapor a todos
os elementos de fato e de direito que constituem o lançamento. Este direito fundamental foi
manifestamente prejudicado no caso em tela, na medida em que o ônus da contestação do
lançamento foi sendo paulatinamente prorrogado e redefinido por quase onze anos, através de
uma sequência de quatro diligências que acrescentaram elementos novos de fato ao lançamento
original, em flagrante ofensa ao Art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e ao Art. 9o do
Decreto n.o 70.235/72.
Entendo que o procedimento básico do lançamento, tal qual definida pelo artigo
1422 do CTN, como a determinação da matéria tributável e a ocorrência do fato gerador não
constam perfeitamente, ou minimamente, delineados no lançamento. Aliás, nem mesmo as
diligências conseguiram suprir estas deficiências.
O histórico dos fatos demonstra que o TVF carecia da individualização e da precisão
técnica necessárias para fundamentar a acusação não só da omissão de receita como também da
glosa de perdas, o que exigiu que o trabalho de fiscalização fosse indevidamente transferido para
a fase de julgamento.
Neste ponto, o Acórdão da DRJ refuta a alegação da defesa de que o lançamento
seria nulo por se referir a “atos e diligências não documentados”.
Afirma o relator que esta alegação seria genérica, pois a defesa “não indica
objetivamente quais os atos e diligências referidas no lançamento que estariam desprovidos de
base em documentos.”.
Respeitosamente, discordo do relator da decisão recorrida. Os atos e diligências não
documentados, referidos pela defesa se constituem no próprio teor dos quesitos da primeira
diligência, posto que, no próprio voto, o relator afirma que a diligência realizada (a primeira)
objetivou esclarecer pontos do auto de infração:
“81. A fim de detalhar e esclarecer alguns pontos do auto de infração, foi
expedido o Despacho no 15 desta 1a Turma da DRJ/CTA, a qual, em relação ao
presente tema, foi solicitada “Memória de cálculo mensal dos juros sobre os

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 682439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
9
créditos vencidos e não pagos, demonstrando o valor, vencimento, os encargos
financeiros (%) e a receita financeira omitida...”.
82. Ao ser cientificada da referida memória de cálculo, a contribuinte afirmou, em
sua manifestação de folhas 139 a 144, que a manipulação dos dados apresentou
equívocos em relação à contagem dos dias de atraso (o mês de fevereiro foi
considerado com 31 dias), duplicação de apropriação de juros, não consideração
de créditos liquidados posteriormente, entre outros..

Em sede de CARF, o processo foi convertido em novas diligências (Resoluções 1402-
000.407 e 1402-001.592), especialmente após a juntada do Termo de Constatação da KPMG, que
visava comprovar a tese de postergação.
Assim, esta turma determinou uma quarta diligência para, finalmente, quantificar
os valores de forma individualizada.
Solicitou-se que o Fisco identificasse quais e quanto dos R$ 19.002.529,18 foram
tributados em momento posterior e quais não foram recolhidos.
O Relatório desta última Diligência confirmou a tese da defesa de que o crédito
referente ao ano de 2008 foi tributado entre os anos de 2008 à 2018:
“16. Constatados que os dados da planilha de contratos conferem com o valor
que consta do auto de infração, passou-se a verificar se, e quando a dívida de
origem contratual em atraso no ano-calendário de 2008, foi quitada, e se houve
recebimento de multa e acréscimos legais.
17. Observou-se que os contratos de crédito vencidos nos meses de novembro e
dezembro de 2007 e ano-calendário de 2008, com impacto na tributação do IRPJ
e CSLL no ano-calendário de 2008, foram quitados pelos devedores entre os anos
de 2008 e 2018, conforme consta dos registros nos extratos contábeis juntados ao
processo (a fiscalização fez o batimento entre os dados que constam dos
contratos implicados no auto de infração e os extratos contábeis, fls. 666279 a
666283 e 666427-666438).
A Recorrente, em manifestação sobre o último relatório, reiterou a necessidade de
cancelamento integral do AI por erro de tipificação e pelos precedentes deste Conselho em casos
idênticos, que deram provimento ao recurso voluntário para cancelar exigências semelhantes,
fazendo referência aos Acórdãos n.o 1101-001.225, citado acima, e o Acórdão 1301-002.935.
A última diligência realizada demonstra que as receitas aqui discutidas foram
tributadas na data de seus recebimentos. Assim, assiste razão à defesa ao afirmar que os fatos
narrados pelas provas produzidas nos autos não caracterização omissão de receitas, mas sim não
atendimento ao regime de competência.
E sobre isto, há que se observar o artigo 273 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 prescreve que:
Fl. 682440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
10
“Seção VIII Inobservância do Regime de Competência
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança
de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo
prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de
inexatidão quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).”

Ainda que se considere que a apropriação dos encargos financeiros não se deu
tempestivamente no regime de competência, pode ter ocorrido, em alguns casos, que o
reconhecimento das receitas pelo regime de caixa adotado pela Recorrente tenha se consumado
ainda durante o próprio ano-calendário de 2008, neutralizando o efeito da postergação no
montante principal do IRPJ e da CSLL.
O ônus de provar a efetiva postergação do pagamento do tributo (IRPJ e CSLL) para
um período-base posterior ao ano-calendário de 2008, gerando prejuízo ao erário, incumbia
inequivocamente à Fiscalização, e não há nos autos elementos conclusivos que refutem a hipótese
de neutralização dos efeitos temporais dentro do mesmo exercício de 2008.
Adotando-se o regime do Lucro Real Anual para fins de IRPJ e CSLL no exercício de
2008, se a apropriação dos encargos financeiros, mesmo que tardiamente, ocorreu pela
Recorrente durante o mesmo ano-calendário, não há imposto principal a ser exigido a título de
postergação de débitos.
Por óbvio, o Relatório de Diligência Fiscal realizado em atendimento às Resoluções
deste Conselho constatou que, do montante final da base tributável de R$ 10.001.124,15 foi
oferecido à tributação nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, o que corrobora a tese de que,
no máximo, a conduta se enquadra como postergação, e não omissão de receita.
Fl. 682441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
11
Contudo, o Auto de Infração, ao classificar a conduta como omissão de receita, não
especificou, contrato a contrato, quais valores geraram a postergação de um exercício para o
outro (2008 para 2009/2010) e quais foram neutralizados internamente em 2008.
A Fiscalização utilizou o arquivo "Titulares a Receber" para apurar o montante total
dos encargos financeiros (juros de mora de 15% a.m. e multa de 2%) nos primeiros 60 dias de
vencimento, somando-os de forma genérica para constituir a base e cálculo do lançamento.
Não se nega a imensa dificuldade operacional de realizar uma apuração desta
natureza, envolvendo o rastreamento de milhares contratos, cruzando dados de apropriação pro
rata temporis (competência) com a data de liquidação (caixa) e a data de eventual baixa como
prejuízo após 180 dias. Contudo, a legislação tributária, em especial o Decreto no 70.235/72, não
autoriza que a constituição de um crédito tributário principal seja feita com base em
aproximações, estimativas, ou simples somatórios de contas mensais que não consideram os
efeitos de compensação ou neutralização.
Deste modo, caberia à Fiscalização demonstrar o atingimento do prescrito no artigo
273 do RIR/99, ou seja, que a inexatidão quanto ao período de apuração resultou em postergação
do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que seria devido ou,
segunda hipótese, na redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Infração 2 – Glosa de Despesas de Perdas no Recebimento de Créditos
A segunda infração, identificada no Termo de Verificação Fiscal (TVF) como "Glosa
de Despesas de Perdas com Operações de Crédito", incidiu sobre o valor inicial de R$ 566.247,73.
Trata-se de dedução prevista no artigo 9, §1o, inciso II, alínea “a” da lei 9.430/1996:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I – em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II – sem garantia, de valor:
a)
até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;

O TVF afirma que a recorrente teria considerado na DIPJ uma dedução superior à
permitida em lei, no valor inicial de R$ 46.118.873,82, quando o correto, segundo pela
Fiscalização, seria de R$ 45.552.626,09.
Fl. 682442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
12
Há uma intrincada correlação com a infração 1, pois a autoridade fiscal excluiu
todas as receitas vencidas há 60 dias (e não dois meses como manda a lei) e considerou os valores
restantes como omissão de receita. Este procedimento foi feito em todos os meses de 2008.
Aqui, estes créditos, já vencidos há mais de seis meses, foram apurados, somados e
comparados com a dedução de perdas no recebimento de crédito declarada na DIPJ.
A apuração do Fisco foi realizada com base no mesmo arquivo magnético utilizado
na infração 1, ou seja, o arquivo "Titulares à Receber", fornecido pela empresa (“que contem a
relação de todos os créditos, vencidos e vincendos, "que compõe a conta COSIF 1.8.8.88.20.03-4"
Titulares de Cartões de Crédito à Receber"). Foram separados "todos os créditos que atingiram seis
meses de vencimento":
Para análise e conferencia da exatidão dos valores reconhecidos pelo
contribuinte como despesa operacional dedutível na apuração dó IRPJ e CSLL,
tomamos o arquivo magnético denominado "Titulares à Receber", que contem a
relação de todos os créditos, vencidos e vincendos, "que compõe a conta COSIF
1.8.8.88.20.03-4" Titulares de Cartões de Crédito à Receber". Estes arquivos
magnéticos foram confeccionados pelo contribuinte e gravados em um CD, e
foram entregues através de carta resposta, datada de 12/11/2013, acompanhado
dos respectivos "lay out". Com base no conteúdo deste arquivo foram separados
todos os créditos que atingiram seis meses de vencimento, em cada um dos
meses do ano calendário de 2008, e que por conseguinte tornaram-se dedutíveis
pela Lei 9430/96. A seguir apresentamos o resultado apurado:

Tal como apontado na infração 1, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, na
primeira oportunidade, converteu o julgamento em diligência, e por meio do Despacho n.o 15,
constatou que o auto de infração carecia de informações pormenorizadas.
Em relação à esta infração 2, como afirmamos acima, o despacho de diligência
determinou que a RFB fornecesse “Memória de cálculo mensal com o detalhamento do valor de R$
566.247,73, glosado por não se enquadrar nas hipóteses do art. 9o da Lei no 9.430/96”.
De fato, novamente observamos que da leitura do TVF e dos documentos juntados
até a ciência a recorrente, não é possível obter informações sobre a memória de cálculo utilizada
para se chegar à conclusão de que a empresa deveria ter deduzido perda no recebimento no valor
de R$ 45.552.626,09, ao invés dos R$ 46.118.873,82 registrados na DIPJ.
Em resposta à diligência, a Fiscalização revisou seus próprios cálculos. A Recorrente
havia alegado que o arquivo magnético utilizado pelo Fisco incluía, de forma equivocada, créditos
com vencimento inferior a 180 dias. A Fiscalização reconheceu o equívoco, admitindo ter incluído
Fl. 682443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
13
"indevidamente, créditos com vencimento inferior a 180 dias" no cálculo inicial, quando o
correto eram apenas aqueles com vencimento igual ou superior a 180 dias.
A correção resultou na retificação de glosa, que foi reduzida de R$ 171.026,53.
A DRJ, por meio da Segunda Diligência (Despacho n.o 49, de 10/11/2014), solicitou o
envio das "Planilhas que resultaram na apuração do valor de R$ 45.947.846,89 referente aos
créditos vencidos a mais de 180 dias". Este novo montante representava o valor final de créditos
dedutíveis apurado pelo Fisco após a correção de seus erros iniciais.
Em sede de Recurso Voluntário (RV), a Recorrente reafirma que a metodologia
baseada apenas no arquivo magnético era falha por não confrontar individualmente os créditos e
alegando que todos os seus créditos se enquadravam nos requisitos da Lei n.o 9.430/96.
Com a juntada do Termo de Constatação da KPMG, o CARF determinou a Terceira
Diligência (Resolução n.o 1402-000.407). O Termo da KPMG, em amostragem, atestou que as
faturas analisadas atendiam os critérios de dedutibilidade da Lei n.o 9.430/96 (créditos sem
garantia, menor de R$ 5.000,00, vencidos há mais de 180 dias).
No entanto, o Relatório Fiscal desta diligência, embora primariamente focado na
Infração 1, concluiu que havia elementos que corroboravam a Infração 2 porque havia despesas
de perdas "passíveis de glosa em virtude de não comprovação".
A Quarta Diligência (Resolução n.o 1402-001.592) foi determinada exclusivamente
para a Infração 1. O Conselheiro Relator considerou que a Infração 2 estava suficientemente
instruída para julgamento de mérito.
Da mesma forma que em relação à primeira infração, aqui se verifica a mesma falha
do lançamento, tanto as diligências empreendidas, além de apenas verificar a consistências de
fato alegados pela defesa, se transformaram em um segundo procedimento fiscal, posto que o
TVF é insuficiente para demonstrar as memórias de cálculo do lançamento.
Em substituição ao lançamento original, seguiu-se quatro diligências, com juntadas
de planilhas e demais documentos, fazendo com que as provas e os argumentos utilizados para
fundamentar o lançamento fossem esquecidos.
É como se o auto de infração fosse apenas o início do procedimento fiscal, que foi
conduzido dali em diante pelos julgadores e não mais pelo auditor-fiscal.
Vejo isto como um completo desvirtuamento do processo administrativo fiscal.
A impugnação inicia a fase litigiosa do procedimento fiscal3. E esta impugnação
deve obrigatoriamente apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

3 “Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.” Decreto 70.235/72
Fl. 682444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.566 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2013-11
14
Para que a defesa apresente “os pontos de discordância” citados no artigo 16 do
decreto 70235/1972 há, obrigatoriamente, que todos os elementos que fundamentam a autuação
estejam nos autos.
Não é o que se verifica neste caso, motivo pelo qual também nesta infração dou
provimento ao Recurso Voluntário.
E como dito pela defesa, estas mesmas acusações foram julgadas por este CARF em
duas ocasiões, com provimento total do Recurso Voluntário.
No voto vencedor do já citado acórdão 1101.001.225, a Conselheira Edeli Pereira
Bessa, em relação à infração 2 chegou à mesma conclusão de que o lançamento peca por
detalhamento dos valores glosados:
“A recorrente argumenta que o arquivo utilizado pela Fiscalização não se
presta à verificação do total dos contratos inadimplidos que já teriam cumprido os
requisitos da Lei no 9.430/96, pois acabou por cruzar dados incompatíveis em
função do período de apuração, e afirma ter apresentado elementos suficientes
em impugnação, os quais evidenciariam a nulidade do auto de infração. Reportase
à mídia juntada à sua defesa anterior, contendo a relação completa dos contratos
enquadrados na regra fiscal e que mencionava expressamente os valores
envolvidos, e observa que contabiliza as perdas de acordo com as disposições
tributárias, porque à época não era regulada pelo Banco Central do Brasil.
Constata-se que a apuração fiscal não confronta individualmente os
créditos deduzidos como perda com aqueles passíveis de dedução em razão do
arquivo magnético fornecido pelo sujeito passivo, nem submete sua apuração
previamente ao fiscalizado, para esta conferência. Em conseqüência, a glosa é
promovida por valores totais mensais, sem distinguir perdas que poderiam ter
sido, apenas, antecipadas, sujeitando-se ao disposto no art. 273 do RIR/99,
antes transcrito”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar a
ele provimento, cancelando integralmente o lançamento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 682445
DF CARF MF
Original